Tribunal: TJES
Processo: 5010105-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010105-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INAH PEDREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Inah Pedreira da Silva
contra o v. acórdão (ID 4353035) que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão proferida nos autos da ação ordinária proposta pelo falecido
Heitor Vieira Fundão
, que indeferiu o pedido de habilitação da embargante e, consequentemente, o pedido de levantamento da quantia objeto da condenação desfavorável ao
Estado do Espírito Santo
, reputando necessário que a questão seja dirimida pelo juízo sucessório, ante a existência de outros herdeiros (
Sarah Nascimento Tatagiba Fundão, Bernardo Nascimento Tatagiba Fundão e Suzana Tatagiba Fundão
).

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), visto que:
i)
não esclarece com clareza se o regime de casamento da embargante junto ao falecido era o da separação legal ou consensual, sendo que as provas dos autos indicam a idade dos nubentes e que estes não fizeram a opção pelo regime e nem que celebraram pacto antenupcial, de forma que o regime adotado foi o da separação obrigatória;
ii)
não esclarece devidamente qual era a natureza da verba discutida no processo originário;
iii)
se a verba era trabalhista, foi omisso em relação ao art. 1º da Lei nº 6.858/80, e se a verba era decorrente de restituição de imposto retido ilegalmente, foi omisso em relação a primeira parte do art. 2º da Lei nº 6.858/80;
iv)
foi omisso em não destacar que o óbito do
de cujus
(02/06/2022) ocorreu antes de haver a contestação do processo originário, de forma que deve a embargante se esforçou para que este tivesse direito ao precatório;
v)
foi obscuro e omisso na questão sobre os assuntos que estavam sendo discutidos no processo originário, uma vez que deve constar do acórdão que o embargado estava promovendo descontos ilegais para custear o sistema previdenciário, com base em lei que fora considerada inconstitucional;
vi)
foi obscuro e omisso ao interpretar o art. 258 do Código Civil de 1916, prejudicando com isso, o prequestionamento que ora se faz em relação aos art. 258 do CC de 1916;
vii)
foi omisso ao não se manifestar sobre o direito da meação no regime da comunhão parcial de bens, bem como, em não relatar onde consta a lacuna no art. 258 do CC de 1916, no qual poderia haver um complemento interpretativo em que se introduziria a exigência de comprovação de esforço comum para que houvesse o direito de meação dos bem adquirido na constância do casamento.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Esta Corte possuiu o entendimento de que ‘não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado’”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.913.453/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022, STJ), bem como que
“O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente. (...) Os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvidas subjetivas ou para que se escolha a abordagem que mais agrada ao embargante, uma vez que se trata de instrumento processual vocacionado ao saneamento de vícios objetivos da decisão.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022, STJ).

Partindo dessa premissa, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível,
e ao prequestionamento de dispositivos legais que já tinham sido devidamente mencionados e debatidos
.

O precedente recurso de agravo de instrumento foi interposto para analisar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de habilitação da embargante no processo originário, inviabilizando a sua pretensão de levantar o valor constante em precatório expedido em nome de seu falecido marido desde o ano de 2016, o que implicaria na alteração da titularidade do precatório sem a anuência dos demais herdeiros do autor da herança, processo este cuja fase executiva já foi extinta em virtude da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa pelo Estado embargado, com trânsito em julgado em 31/07/2018.

Naquele precedente julgamento foi mencionado expressamente que o falecido Heitor Vieira Tristão, casado em regime de separação total de bens com a embargante desde 30/09/1989 (ID 3554897), propôs, em 18/12/2001, ação ordinária, juntamente a outros servidores estaduais aposentados, em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), objetivando a restituição de indevido desconto que havia sido feito em seus proventos a título de contribuição previdenciária (ID 3554893), descortinando, ao contrário do afirmado pela embargante, que a discussão da verba que originou o precatório era de
natureza tributária
2
, e não trabalhista
.

Justamente, por isso, inclusive, esta colenda Câmara asseverou que,
“
apesar de
a agravante
realmente figurar como beneficiária da pensão por morte do falecido servidor público estadual aposentado,
não está
ela
buscando levantar quantia que foi depositada pela Administração Pública na conta bancária d
o de cujus
ainda em vida e nem valores mantidos em suas contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP, mas, sim, montante que foi reconhecido
judicialmente em favor do
autor da herança
e que foi objeto de pagamento por meio de precatório, de forma que
a situação descortinada não se enquadra nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 6.858/90
, até por refugir completamente a sua finalidade de possibilitar o rápido acesso aos
dependentes
de quantias de natureza trabalhista que se encontram depositadas em contas vinculadas ao
falecido
”
.

E concluiu que
“
o montante que a agravante pretende levantar na demanda originária não se trata de quantia de cunho trabalhista que estava depositada em conta vinculada ao servidor logo após o seu óbito e que necessitava ser imediatamente acessada pelos dependentes para preservar sua subsistência digna, o que
inviabiliza a invocação do
art. 1º da Lei nº 6.858/90
para a recorrente justificar o pedido de levantamento integral do montante
sem o devido aguardo do processo de inventário pelo juízo sucessório”
, de maneira que não há obscuridade ou omissão a respeito da natureza da verba devida no processo originário e nem omissão a respeito da Lei nº 6.858/90, até mesmo porque a primeira parte do art. 2º desse Diploma Legal, que também não se aplica ao caso, sequer havia sido mencionado pela embargante até o presente momento, se tratando de indesejável inovação recursal.

Foi destacado, também, que, logo após o Estado embargado apresentar contestação (ID 3554894), mais precisamente em 02/06/2002, Heitor Vieira Fundão faleceu, deixando, além da agravante, 03 (três) filhos maiores de idade (ID 3554899), de forma que a data do óbito e o momento da apresentação da contestação na demanda originária se encontram devidamente mencionados, inexistindo qualquer tipo de obscuridade e omissão.

Prosseguindo no relato, enfatizou-se que nem o advogado que representava todos os autores do processo originário e nem o juízo
a quo
adotaram as providências necessárias para a regularização processual, de forma que o processo tramitou sem que os herdeiros do
de cujus
tivessem a oportunidade de sucedê-lo na demanda. Apesar disso, a pretensão autoral foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, sendo o Estado embargado e o IPAJM condenados a restituírem os valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria dos requerentes, a título de contribuição previdenciária, sentença esta que foi confirmada por esta instância revisora e que transitou em julgado em 15/07/2014.

Na sequência, o patrono dos autores iniciou a fase de execução, sendo que, após os embargos à execução opostos pelo Estado agravado terem sido julgados improcedentes (nº 024.090.352.667), ambas as partes concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, no montante total de R$ 402.213,99 (quatrocentos e dois mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos) para todos os exequentes, razão pela qual, em 17/09/2015, foram homologados pelo julgador monocrático, que, de pronto, determinou a expedição de ofício requisitório a este egrégio Tribunal de Justiça para pagamento em favor dos exequentes por meio de precatório ou de RPV, a depender da quantia a que cada um fazia jus, nos termos do art. 100 da Constituição da República.

Em 14/05/2018, o juízo
a quo
julgou extinto o processo executivo, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa pelo Estado agravado, na medida em que o Exmo. Des. Vice-Presidente do egrégio Tribunal de Justiça determinou a transferência dos valores, requisitados por precatório, diretamente para as contas dos beneficiários e considerando que o ente estatal recorrido demonstrou os pagamentos relativos às RPV's, tendo esta sentença transitado em julgado em 31/07/2018.

Acontece que, em abril de 2022, a embargante informou ao juízo
a quo
acerca do óbito do exequente Heitor Vieira Fundão e, por isso, solicitou sua habilitação nos autos, a fim de que fosse autorizada a levantar integralmente o crédito a que seu falecido esposo faria jus, tendo sido instada pelo julgador monocrático a realizar a habilitação de todos os herdeiros do
de cujus
, ocasião em que indicou 02 (dois) filhos do autor da herança e 03 (três) netos do outro filho já falecido (ID 3554895 – pgs. 1/5), fazendo a ressalva, todavia, que o art. 1º da Lei nº 6.858/80 autorizaria a ela levantar exclusivamente o aludido crédito de natureza trabalhista, por ser a dependente e beneficiária da pensão por morte do servidor falecido no instituto de previdência (ID 3554896), afastando os sucessores descritos na lei civil e a necessidade de inventário.

Após todos os herdeiros também solicitarem a habilitação no processo originário e o Estado agravado condicionar sua manifestação a respeito do pedido de habilitação à apresentação de diversos documentos pelos herdeiros (ID 3554895 – pgs. 6/14), a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de habilitação e de levantamento dos valores devidos ao falecido autor, sob o fundamento que
“incumbe ao juízo do inventário à definição dos quinhões e, conseguinte, a divisão dos bens do de cujus”
.

Neste ponto, para a resolução do precedente agravo de instrumento não houve a necessidade de esclarecer, ao menos nesta oportunidade, se o regime da separação de bens adotado pelo autor da herança e pela embargante era o convencional ou o obrigatório, tarefa esta que ficará a cargo do juízo do inventário, pois a este juízo também competirá avaliar se houve esforço comum do casal para a obtenção da verba objeto do precatório no escopo da embargante fazer jus à sua meação, o que deve ser exigido em ambas as formas de regime de separação de bens, tendo o voto condutor do acórdão indicado todos os fatos e provas que permitirão aos Tribunais Superiores formar sua convicção acerca da matéria, caso sejam instados pelas vias recursais adequadas a revisar a questão, inexistindo obscuridade ou omissão a ser esclarecida nesta via, especialmente por todos os dispositivos legais invocados pela recorrente já terem sido mencionados e debatidos, vejamos:

“Superada esta questão e ingressando no exame da possibilidade de habilitação da agravante no processo originário, registro que, como ela e o falecido exequente eram casados no regime da separação de bens, a princípio, não faz jus à meação do crédito almejado que foi constituído anos após o óbito do servidor, de maneira que apenas faria jus a ser habilitada nos autos na condição de herdeira.

Com efeito, independentemente de o regime da separação de bens adotado pelo autor da herança e pela agravante ter sido o convencional ou o obrigatório – possuíam, respectivamente, mais de 60 (sessenta) e 50 (cinquenta) anos de idade à época do casamento e consta na certidão a opção pelo mencionado regime de bens –, a correta exegese dos arts. 258 e 259 do Código Civil de 1916 e da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal
3
somente permitiria que a recorrente tivesse direito a eventual meação do patrimônio particular do
de cujus
caso comprovasse que o valor reconhecido judicialmente que originou o precatório foi fruto do esforço comum do casal, o que, obviamente, não foi feito no processo originário, que já transitou em julgado há vários anos, e muito menos nesta instância revisora,
devendo tal questão, conforme bem apregoou o juízo
a quo
, ser aferida nos autos do inventário pelo juízo sucessório
.

Nesse sentido,
“A Segunda Seção do STJ, em releitura da antiga Súmula n. 377/STF, decidiu que, ‘no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição’ (EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5ª região], Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018)”
(REsp n. 1.922.347/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 1/2/2022, STJ), bem como que
“A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, ‘e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha’ (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, STJ).

Por pretender a agravante levantar quantia objeto de precatório constituído há vários anos, que integra a herança deixada pelo falecido autor do processo originário, é imprescindível que a questão seja objeto de apreciação pelo juízo sucessório na ação de inventário, oportunidade em que poderá comprovar, por todos os meios, a sua condição de meeira para fazer jus ao recebimento do valor litigioso.”.

Do mesmo modo, o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento também afastou o reconhecimento do direito à concorrência sucessória da embargante nesta oportunidade, afastando todas as teses invocadas pela embargante, vejamos:

“(...). a propriedade dos bens do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916
4
, vigente à época do óbito do exequente (reproduzido no art. 1.784 do CC/02
5
), e em razão do princípio da
saisine
, motivo pelo qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança, que permanece indivisível até a partilha
6
.

Tanto é assim que o art. 110 do Código de Processo Civil
7
disciplina que, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores.

Acontece que à época do falecimento do exequente a legislação em vigor era o Código Civil de 1916, a qual, diferente do disposto no Código Civil de 2002, previa que
o cônjuge supérstite não concorria com os descendentes ou ascendentes
, como é previsto no art. 1.829 do CC/02, de forma que, havendo descendentes, a estes cabe a exclusividade na sucessão, conforme a vocação hereditária do art. 1.603 do CC/1916
8
.

Em outras palavras, na vigência do Código Civil de 1916, a existência de descendentes ou de ascendentes excluía o cônjuge sobrevivente da ordem da vocação hereditária, ressalvando-se em relação a ele, todavia, a sua meação
9
, que, no caso, como visto, ao menos por ora, a recorrente não faz jus por ter contraído casamento no regime da separação total de bens.

Na hipótese, a abertura da sucessão de Heitor Vieira Fundão se deu em 02/06/2002, data de seu falecimento, portanto
sua ex-esposa, ora agravante, não ostenta a qualidade de herdeira do exequente falecido
, nos termos da legislação que deve reger a relação sucessória ora em exame (Código Civil de 1916), uma vez que aquele deixou herdeiros necessários (três descendentes).

(...).

Assim, como, a princípio, não caberá nenhum quinhão da herança do exequente falecido à agravante, não faz jus a ser habilitada no processo originário, especialmente para receber crédito que pertence ao espólio de Heitor Vieira Fundão e que deve ser objeto de deliberação no processo de inventário, conforme bem sinalizou o juízo
a quo
.

Com efeito, apesar de o art. 110 do Código de Processo Civil dispor que a substituição da parte falecida pode ocorrer alternativamente
“pelo espólio ou pelos sucessores”
, em regra deve operar-se pelo respectivo espólio, habilitando-se o inventariante eleito, sobretudo nas situações em que existem valores a inventariar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Na realidade, a habilitação dos herdeiros, sem a abertura de inventário e a subsequente partilha, traduz em medida vocacionada a permitir única e exclusivamente a continuidade do trâmite processual, não tendo, por certo, a aptidão de permitir-lhe receber, de forma individualizada, os bens objeto do processo, o que dependerá do que for deliberado no processo de inventário.

Nessa linha, o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, no RMS nº 51.394/MA, bem esclarece que
“a habilitação dos herdeiros tem o sentido de garantir a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus, o que deve ser discutido no juízo do inventário. (...) Assim, é possível que se admita a habilitação de herdeiros que, ao final, contudo, não receberão os bens objeto do processo, o que se dará somente em decorrência da formalização da partilha feita pelo juízo da sucessão. (...) Por isso é que o fato de se admitir a habilitação de herdeiros não implica no reconhecimento de que eles possam, desde logo, levantar valores nos autos, tendo em vista que, para tanto, é imprescindível a apresentação da certidão de inventariança com autorização do Juízo do inventário para levantamento de valores ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do Código de Processo Civil, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei n. 11.441/2007 c/c com o art. 610, § 1º, do CPC. Em qualquer caso (inventário judicial ou extrajudicial), o documento deve relacionar o crédito que se pretende levantar”
.

Na hipótese, a viúva, os filhos e netos, do exequente falecido pretendem habilitar-se nos autos apenas com base na suposta condição de herdeiros, sem que haja comprovação que fora realizada a abertura de inventário e a respectiva partilha. Dessa forma, à míngua de demonstração de tais aspectos de inventariança, conclui-se que o valor a que faz jus o exequente falecido por meio de precatório, enquanto patrimônio transferido pela sua morte, ainda ostenta a condição de indivisível, impossibilitando o seu levantamento diretamente na fase executiva do processo originário individualmente pelos herdeiros.

Não se pode desconsiderar, ainda, que o acervo hereditário do espólio responde por eventuais dívidas do
de cujus
. Ademais, deve ser realizado o exame da condição de cada herdeiro no intuito de identificar seu respectivo quinhão hereditário, sem mencionar que a transferência de bens do espólio aos herdeiros encontra-se sujeita, salvo as exceções legais, à incidência do tributo ITCMD.

De fato, ao menos por ora, cuida-se de acervo hereditário pertencente ao espólio do exequente falecido e, nesta condição, deve ser indivisilmente requisitado o levantamento da quantia que foi transferida, após expedição de precatório, diretamente para a conta do autor da herança beneficiário, o que torna inviável acolher a pretensão recursal de habilitação da recorrente para recebimento individualizado do mencionado montante.

(...).

A bem da verdade, há litigiosidade demais entre a cônjuge supérstite e os descendentes do autor da herança a justificar a transferência de titularidade do crédito pelo juízo fazendário, devendo tal questão ser solucionada pelo juízo sucessório.”

Como se vê, não houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado a respeito das matérias ventiladas pela embargante, tendo todos os fatos e provas sido relatados e esta colenda Câmara formado sua convicção pela impossibilidade de habilitar a recorrente para receber o valor do precatório no processo originário, evidenciando, assim, a pretensão de utilizar a presente via aclaratória para rediscutir a matéria dita omissa e obscura, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que se revela inadmissível em embargos de declaração, pois este recurso não se presta para sanar
error in judicando
e para responder a questionário da parte, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto. Se o acórdão embargado se pronunciou sobre todos os argumentos apresentados pela embargante, inclusive os reproduzidos nestes aclaratórios, compete a ela se valer da via recursal adequada para tentar reverter o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, e não buscar a rediscussão da matéria em embargos de declaração, especialmente diante da notória inexistência de omissão e obscuridade a respeito.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.”
(EDcl no HC 666.247/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022, STJ), bem como que
“É inadmissível o manejo de embargos de declaração para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.”
(EDcl no AgInt no MS 27.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022, STJ).

Antes de concluir, deixo de arbitrar a multa processual postulada pelo Estado embargado (arts. 80, inciso VII, e art. 1.026, do CPC/2015), pois, apesar de indevidamente utilizado para tentar rediscutir a matéria, os presentes aclaratórios não foram utilizados com a intenção de protelar o processo, até porque é de interesse da parte embargante que o mesmo tenha seu prosseguimento adequado para tentar reconhecer o direito almejado, que até o momento não teve a conclusão por ela esperada.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
AgInt nos EREsp n. 1.894.736/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ.

3
Súmula nº 377 do STF – No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.

4
Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

5
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

6
“O condomínio legal é uma exceção à regra de que ninguém pode ser compelido a permanecer como condômino porque não está fundado na liberdade individual. Pelo contrário, resulta de uma ficção legal, o princípio da saisine, que atribui aos herdeiros a posse indireta do patrimônio do falecido, por força do disposto no art. 1.784 do CC/2002: aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A comunhão de bens persiste enquanto pendente o processo de inventário, estabelecendo o legislador que até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002).” (REsp n. 1.817.849/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/10/2020, STJ).

7
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

8
Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - Aos descendentes. II - Aos ascendentes. III - Ao cônjuge sobrevivente. IV - Aos colaterais. V - Aos Estados, ao Distrito Federal ou a União. V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União.

9
REsp n. 1.787.027/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 24/4/2020, STJ.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRECATÓRIO. AUTOR DO PROCESSO ORIGINÁRIO FALECIDO HÁ ANOS. HABILITAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE INDEFERIDO. NECESSIDADE DA QUESTÃO SER DEBATIDA NO JUÍZO DO INVENTÁRIO. CASAMENTO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS E ÓBITO DURANTE O CÓDIGO CIVIL DE 1916. MEAÇÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL, INDEPENDENTE DO REGIME SER OBRIGATÓRIO OU CONVENCIONAL. EXISTENTE DE DESCENDENTES QUE AFASTA A CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. MATÉRIAS E FATOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

3
)
Não houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado a respeito das matérias ventiladas pela embargante, tendo todos os fatos e provas sido relatados e esta colenda Câmara formado sua convicção pela impossibilidade de habilitar a recorrente para receber o valor do precatório no processo originário, evidenciando, assim, a pretensão de utilizar a presente via aclaratória para rediscutir a matéria dita omissa e obscura, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que se revela inadmissível em embargos de declaração, pois este recurso não se presta para sanar
error in judicando
e para responder a questionário da parte, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.